Tribunal: TJMT
Processo: 0021125-74.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021125-74.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEPO - MT (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEPO - MT (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO – MT - PREJUDICADO.

1 -
O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8º da LCM nº 208/2010.

2 -
Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em
nulidade
da
sentença
, por ausência de fundamentação.

3 - A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.

4 - É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.

5 - Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.º 42.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO-MT
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da

Ação Ordinária Declaratória Coletiva C/C Pedido de Indenização e Cobrança

nº.
0021125-74.2007
.
8.11.0041
, ajuizada pelo

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso

-
SINDEPO-MT
,
contra o Estado de Mato Grosso
,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças entre a remuneração devidamente recebida pelos filiados do Sindicato do Autor e que seria devida mês a mês, a partir de 19-2-2002 até o ano de 2005, corrigidos pelo INPC e juros de 1% bem Como o pagamento dos percentuais de 5.05% a partir de maio de 2006e do percentual de 2.8% a partir de junho de 2007.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 12, da Lei n. 1.060/50.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 21292955). O Juízo
a quo
rejeitou os embargos (ID n. 21293981).

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que devem ser inacolhidos

a pretensão da Recorrida em ter majorado a título de reajuste anual dos subsídios pelo INPC mais juros moratórios, primeiro por ausência de legislação

e segundo em razão de que a politica salarial da categoria estar atrelada a majoração

subsidio do Governador do Estado, basta comparar quanto recebiam a titulo de subsídio.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, e caso seja improvido a apelação que seja obedecida do teto do governador.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
21293977),

o Sindicato Autor pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte autora,
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO-MT,
também insurge contra a sentença, pugnando para que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do artigo 85, § 1º, 2º e 3º do CPC.

Afirma que deve ser declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual n. 8.492/06, por infringência ao artigo 37, X, e art. 5º da Constituição Federal.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para declarar o direito dos filiados a ter a revisão anual do teto constitucional e do subsídio pela variação do índice do INPC, conforme previsto no artigo 2º, da Lei n. 8.492/06.

Caso não seja esse entendimento, requer que a correção monetária seja aplicada a partir da distribuição da ação.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso (ID n. 21293991), suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por

ausência de interesse de recorrer quanto aos pedidos para: 1°) Declarar o direito de seus filiados ao reajuste anual dos vencimentos concedidos aos demais servidoresptiblicos;2°) Declarara inconstitucionalidade de o artigo 3°, da Lei Estadual n.° 8.492/96,por infringência o artigo 37, inciso X e artigo 50, da Constituigéo;3°) Declarar o direito de seus filiados é revisão anual do teto constitucional e dos subsídios pela variação do índice INPC, conforme previsto no artigo 2°, da Lei n.° 8.492/96.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID

29943452), manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de novembro de 2020.

V O T O R E L A T O R

V O T O ( MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com com
Recursos de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO-MT
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da

Ação Ordinária Declaratória Coletiva C/C Pedido de Indenização e Cobrança

nº.
0021125-74.2007
.
8.11.0041
, ajuizada pelo

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso

-
SINDEPO-MT
,
contra o Estado de Mato Grosso
,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças entre a remuneração devidamente recebida pelos filiados do Sindicato do Autor e que seria devida mês a mês, a partir de 19-2-2002 até o ano de 2005, corrigidos pelo INPC e juros de 1% bem Como o pagamento dos percentuais de 5.05% a partir de maio de 2006e do percentual de 2.8% a partir de junho de 2007.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 12, da Lei n. 1.060/50.

Contra esse
decisum
, insurge o Estado de Mato Grosso ao argumento

de que devem ser inacolhidos

a pretensão da Recorrida em ter majorado a título de reajuste anual dos subsídios pelo INPC mais juros moratórios, primeiro por ausência de legislação

e segundo em razão de que a politica salarial da categoria estar atrelada a majoração

subsidio do Governador do Estado, basta comparar quanto recebiam a titulo de subsídio.

A controvérsia cinge-se em razão da ausência de previsão legal estadual para efetivar a revisão geral anual, em conformidade com o que dispõe o art. 37, inciso X, da CRFB/88, no período referente à edição da Emenda Constitucional n.º 19/1998, até a elaboração da Lei Estadual n.º 8.492/06.

Pois bem.

A Constituição Federal assim dispõe acerca da Revisão Geral Anual (RGA),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
[Destaquei]

Do mesmo modo, estabelece o art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§1º Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.

§2º O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§3º O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§4º O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior.
[Destaquei]

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar as normas básicas de processo legislativo constantes na Constituição Federal como de observância compulsória pelos Estados, estando aí incluídas as regras relativas à iniciativa reservada dos Poderes, sendo prevista no § 1º do art. 61 da Carta Magna.

Evidente que a regra do inciso X do art. 37 da Constituição é dirigida, entre outros, aos governantes de estado, que devem observá-la na forma da iniciativa privativa prevista no mencionado art. 61, parágrafo 1º, II,
a
, do texto constitucional.

No julgamento da ADI nº 2.061, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o art. 37, inciso X, da Constituição, estabelece a obrigatoriedade da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, providência que implica a edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Executivo.

Assim, incumbe ao Presidente, ao Governador ou ao Prefeito o cumprimento do imperativo constitucional, enviando anualmente ao Poder Legislativo, o projeto de lei que disponha sobre a matéria.

Ocorre, entretanto, que embora tenha ocorrido a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o art. 37 da Constituição Federal, dando-lhe nova redação e, por conseguinte, impondo a obrigação da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não obstante a existência de inflação durante todo esse período, não aconteceu a necessária promoção por parte do Executivo Estadual de nenhum processo administrativo destinado a tornar efetiva a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores do estado naquele período.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não admite que o Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, identifique a defasagem causada pela inflação e fixe o índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento no Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor, frente à inflação, o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação.

A eminente Ministra Ellen Gracie em decisão proferida no AgRg no REsp nº 873.431-RS que foi admitido à apreciação do STF, decorrente da matéria discutida, assentou:

A concessão pelo Poder Judiciário de diferenças salariais ou mesmo indenização pelo não reajuste de rendimentos representaria, na prática, a própria concessão do reajuste de vencimentos, indo de encontro à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

No STJ, o entendimento fixado segue os pronunciamentos do STF:

O Supremo Tribunal Federal, por ambas as turmas, tem entendido não ser cabível indenização por mora do Chefe do Poder Executivo em dar início ao processo legislativo tendente a assegurar aos servidores a revisão geral anual, prevista no art.37, inciso X, da Constituição Federal. Diante do posicionamento da Suprema Corte, impõe-se julgar improcedente o pedido de indenização, remanescendo prejudicada qualquer discussão a respeito de matéria infraconstitucional envolvida. Agravo Regimental Improvido. (STJ - 5ª. Turma- Resp. n.º 960.510/RS- Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. em 25/10/2007 – DJU 17/12/2007, p 334).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE -AgRg. n.º494.782/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no D.J. de 16 de fevereiro de 2007, concluiu que não compete ao Poder Judiciário decidir acerca da responsabilidade civil do Chefe do Poder Executivo pela omissão legislativa, no que tange à revisão geral anual de servidores públicos.

O acórdão do respectivo julgado ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo. II -
A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.
III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo não provido”
[Negritei]

Este Tribunal tem seguido a orientação consagrada pelo STF, conforme se vê dos
acórdãos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE GERAL E ANUAL DE VENCIMENTOS - REPARAÇÃO PELA MORA LEGISLATIVA - INCABIMENTO - JULGAMENTO DA ADIN N.º 2512-1/MT PELO STF - AUSÊNCIA DE PRAZO - CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELO JUDICIÁRIO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a mora do Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para a elaboração do projeto de lei referente à revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos (ADIN n.º 2512-MT), não estabeleceu prazo. Logo, descabida a indenização por dano material.

Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização, concernente à revisão geral anual de servidores públicos, por constituir atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para tal mister.

(TJ/MT, RAC nº 36225/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 08.02.2011).

[Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
– REVISÃO
GERAL

ANUAL
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
“[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão
geral

anual
aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de
reajuste
sem previsão legal.
[...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114).
(Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesta esteira, tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se dá nos seguintes termos:

[...]

a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão desta natureza representa a própria concessão de reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no REsp 1.319.350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO.
REVISÃO GERAL ANUAL. OMISSÃO LEGISLATIVA.INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu o mérito da controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.

2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto atacado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão desta natureza representa a própria concessão de reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no REsp 1.319.350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 03/06/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ ,Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO
– VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual. Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.º 42. (Ap 126892/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial, para julgar

improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo Apelado, restando
prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020